Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. PROPAGANDA ENGANOSA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR (CPC, ARTIGO 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que postula a reparação dos danos morais decorrentes de suposta “propaganda enganosa/recusa de oferta” por parte da recorrida. Insurge-se contra sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta, em síntese, que: (a) em 24.10.2017 teria adquirido, por meio do site da empresa requerida, oito passagens aéreas (ida e volta – BSB/Porto Seguro) no valor total de R$ 3.127,00; (b) em razão da demora no recebimento do voucher teria entrado em contato com a requerida em 27.10.2017, em busca de informações, momento em que teria sido informado que o pedido havia sido cancelado em razão da insuficiência do saldo de seu cartão de crédito; (c) não lhe fora oportunizada outra forma de pagamento, sendo-lhes oferecidas novas passagens por valor superior ao inicialmente ofertado; (d) teria entrado em contato com a operadora de cartão de crédito e sido informado que seu limite para compras seria de R$ 4.923,00, valor superior ao da compra das passagens.
II. É certo que o requerente/recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. No entanto, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora torna-se destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
III. Isso porque a parte requerente teria anexado extrato de cartão de crédito emitido em data posterior à compra (27.10.2017), fato que não comprova que no exato momento da aquisição das passagens (24.10.2017) existiria limite disponível para compra, além do que o extrato parcial do cartão estamparia somente a primeira folha.
IV. No mais, não prospera a alegação de que os fatos seriam incontroversos, porquanto a empresa requerida em sua peça de defesa aduz que a parte autora sequer trouxe ao feito o extrato de seu cartão de crédito que comprove o limite da data em que efetuou a compra (...) , bem como não teria apresentado provas das suas alegações e das imputações dirigidas à requerida, fazendo apenas alegações infundadas sem provar o que realmente aconteceu, pois, não junta aos autos nenhuma prova confiável que confirme, e as alegações da exordial. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora revista) não há qualquer confissão de culpa da parte ex-adversa, que nos esclarecimentos enviados ao Procon (ID 20120387, pág. 13) informou que a finalização da transação dependia de autorização do cartão de crédito, e sem esta, a passagem não é emitida por falta de pagamento.
V. Nesse quadro, bem de ver que a parte autora não comprovou que o cancelamento da transação teria decorrido de falha na prestação dos serviços pela empresa requerida (CPC, art. 373, I), o que torna irretocável a sentença de improcedência do pedido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).